Tribunal: TJMT
Processo: 1013732-15.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013732-15.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSEFA AMARAL OLIVEIRA - CPF: 536.019.711-00 (APELADO), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE E PROVEITO ECONÔMICO – CULPA DO CONSUMIDOR NÃO EVIDENCIADA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – DÍVIDA INEXIGIVEL –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva,
tornando-se impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa S.A.

em face da
r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que lhe move Josefa Amaral Oliveira,

julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, declarando a inexigibilidade do débito oriundo da recuperação de consumo, no valor de
R$ 3.644,26 (três mil, seiscentos e quarenta e quatro reais, vinte e seis centavos), com vencimento em 30 de junho de 2018,
condenando as partes na sucumbência recíproca e fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a ser pago por cada litigante em favor do patrono da parte contrária.

Inconformada, a concessionária apelante sustenta a possibilidade da cobrança de débitos referentes à recuperação de consumo, bem como a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica ante o inadimplemento das faturas, pugnando pela reforma da sentença.

Alega que foi constatada irregularidade no sistema de medição de energia elétrica, asseverando que oportunizou a consumidora a propositura de recurso administrativo após a elaboração do laudo de vistoria. Sustenta a ausência de ato ilícito e a regularidade da cobrança, requerendo a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente
.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 110063169).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Josefa Amaral Oliveira ajuizou ação declaratória de inexistência de débito contra Energisa S.A., aduzindo que foi surpreendida com uma fatura no valor de R$ 3.644,26 referente a período não faturado entre os meses de maio/2016 a fevereiro/2018, quantia que não condiz com o efetivo consumo da sua residência.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
a quo

julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, declarando a inexigibilidade do débito oriundo da recuperação de consumo, condenando as partes na sucumbência recíproca e fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a ser pago por cada litigante em favor do patrono da parte contrária (id. 110063162).

Inconformada, a concessionária apelante sustenta a possibilidade da cobrança de débitos referentes à recuperação de consumo, bem como a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica ante o inadimplemento das faturas, pugnando pela reforma da sentença.

Alega que foi constatada irregularidade no sistema de medição de energia elétrica, asseverando que oportunizou a consumidora a propositura de recurso administrativo após a elaboração do laudo de vistoria. Sustenta a ausência de ato ilícito e a regularidade da cobrança, requerendo a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente
.

Pois bem. Extrai-se da apurada análise dos autos, que a distribuidora de energia ao constatar a suposta fraude no medidor, a despeito da alegação de não ter imputado a autoria da irregularidade ao titular da unidade, não comprovou qualquer ato que pudesse ter origem na esfera do consumidor.

Digo isso, porque a apelante deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante os procedimentos utilizados para a constatação do alegado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato.

Nesta esteira, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3o, §2o, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu,
conclui-se pela hipossuficiência da autora/apelada, eis que está em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Nesse passo, compulsando os autos, verifica-se que a apelante defende que a fatura foi gerada em razão da constatação de irregularidade no equipamento de medição da unidade consumidora.

Entretanto, não constam dos autos a íntegra do procedimento adotado pela concessionária para apuração do débito. Ressai-se que a apelante apresentou tão somente a “
Carta ao Cliente
” informando quanto o suposto faturamento inferior que ensejou a cobrança discutida nos autos (id. 110063116), não sendo suficiente para comprovar que a avaria tenha ocorrido por culpa da concessionária, da consumidora ou de terceiros.

Ademais, é de bom alvitre destacar que a apelante juntou aos autos o histórico de consumo da unidade consumidora (id. 110063089), no qual é possível verificar que a média de consumo de energia apresenta oscilação tanto antes, como depois da emissão das faturas, não restando evidenciado qualquer proveito econômico por parte do consumidor que pudesse ensejar a emissão da fatura por recuperação de consumo.

Confira sobre o tema o posicionamento do c. STJ,
verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o E 29 DA LEI 8.987/1995 NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 282/STF. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 1o e 29 da Lei 8.987/1995, pois a tese legal apontada não foi analisada pelo acórdão hostilizado.

2. Assim, perquirir, nesta via estreita, a ofensa às referidas normas, sem que se tenha explicitado a tese jurídica no juízo a quo, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. No ensejo, confira-se o teor da Súmula 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada." 3. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto, no enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "De fato, a Resolução no 414/10, da ANEEL, atenta à norma constitucional, estabeleceu os requisitos para a apuração das irregularidades no medidor de energia elétrica: (...) Ora, os critérios acima elencados não foram atendidos em sua integralidade pela apelante que, unilateralmente, procedeu a verificação/análise da unidade consumidora, não oportunizando, em momento algum, a participação/acompanhamento do apelado na realização da perícia técnica, conforme evidenciam o Termo de Ocorrência e Inspeção, e o Comunicado da Avaliação Técnica em Equipamento de Medição. (evento 24, fls. 04/06). Como bem observou o ilustre julgador de piso, 'a Ré pecou quanto ao procedimento administrativo, ferindo de morte os princípios de contraditório e da ampla defesa. Dessa maneira, não há como admitir as assertivas apresentadas pela Ré, vez que não conseguiu comprovar suas alegações, sendo que a mesma sequer cuidou de notificar regularmente a parte Autora, sobre o processo administrativo movido em seu desfavor'. Logo, flagrante o desrespeito ao regramento do art. 129, da Resolução no 414/10, da ANEEL." 4. Com efeito,
nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. (...)”
(AgInt no AREsp 1702074/GO, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.11.2020 - negritei)

Nesse sentido já julgou esta Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos
.”
(RAC n. 1005483-58.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.04.2021)

Sendo assim, diferente do que aduz a apelante, no caso dos autos não há como sustentar a legalidade do procedimento adotado ou o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram os direitos do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil Comentado, 7a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei).

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar os procedimentos hostilizados e tomar medidas para realizar as vistorias de forma unilateral, culminando nos lançamentos de dívidas corretamente declaradas inexistentes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022